Tribunal: CARF
Processo: 15586.720009/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.720009/2016-40
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.695 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
LAVIGA COMÉRCIO ATACADISTA - EIRELI (RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO SUPER MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
PERFUMARIA LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
O interesse comum, a ensejar a responsabilidade solidária de terceiro, ocorre
no fato ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo, ainda que de
forma indireta. Verifica-se o interesse comum em relação ao grupo econômico
de fato quando há identidade do corpo diretivo ou confusão patrimonial entre
empresas do grupo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720009/2016-40
Fl. 2344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.695 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720009/2016-40

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
2238/2276) e pelo responsável solidário SUPER MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
PERFUMARIA LTDA (fls. 2210/2235) em face do Acórdão 1301-003.827 (fls. 2112/2129), de
17/04/2019. O aresto recorrido possui a seguinte ementa quanto à matéria processada:
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
O interesse comum, a ensejar a responsabilidade solidária de terceiro, ocorre no fato ou
na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo, ainda que de forma indireta.
Verifica-se o interesse comum em relação ao grupo econômico de fato quando há
identidade do corpo diretivo ou confusão patrimonial entre empresas do grupo.
O despacho de admissibilidade de fls. 2305/2316 negou seguimento ao recurso
especial do contribuinte e deu seguimento ao do responsável tributário SUPER MIX, o qual
versa sobre a tese de que a atribuição de responsabilidade inserta no artigo 124, inciso I, do
CTN, depende da comprovação de que o responsável e o contribuinte tenham conjuntamente
realizado o fato gerador do tributo ou que ambos tenham aproveitado o resultado da fraude
praticada.
Em síntese, entende o responsável tributário que o simples fato de a contribuinte
e ele terem um sócio comum não seria suficiente para “validar a inclusão da empresa na
qualidade de coobrigada”. Acresce que “não há, entre sociedades de um mesmo grupo
econômico, interesse comum a justificar a solidariedade com fulcro no art. 124, I, CTN, uma vez
que não há entre as sociedade integrantes do grupo a correalização dos fatos geradores que lhes
qualifiquem como contribuintes por tais fatos”. Alega ainda:
Logo, a infração tributária porventura praticada por uma sociedade do grupo não pode
ter sua sanção validamente imposta às outras integrantes, pelo simples fato do
pertencimento ao mesmo grupo, por faltar nexo de causalidade entre os atos das demais
sociedades do grupo e a infração cometida por uma delas. Somente a sociedade que
pratica o ato infracional é que pode ser sancionada e responsabilizada.
Desta forma, a imputação da sujeição passiva solidária a Recorrente com supedâneo no
art. 124, inciso I, CTN, é totalmente equivocada e arbitrária, uma vez que em momento
algum participou das situações que constituíram os fatos geradores das obrigações
principais exigidas nos Autos de Infração, razão pela qual a reforma do acórdão
recorrido se impõe, sendo aplicado os acórdãos indicados como paradigma.
...
Com efeito, a utilização de um caixa único não pode ser utilizado como fundamento
para inclusão da Recorrente na qualidade de responsável solidária dos Autos de
Infração, tendo em vista que tal fato confirma na realidade a inexistência de seu
interesse jurídico nos fatos geradores, pelo que se faz necessário a reforma do acordão
recorrido.
Pede, alfim, provimento do seu apelo especial para excluí-lo do polo passível dos
autos de infração (IRPJ e CSLL).
A Fazenda, em contrarrazões (fls. 2334/2341), pugna pela manutenção da sujeição
passiva solidária.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Fl. 2345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.695 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720009/2016-40

Conheço do recurso nos termos em que foi admitido.
No mérito, por concordar in totum com a r. decisão, tomo emprestado como meus
os fundamentos da mesma, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99.
Da Imputação de Responsabilidade Solidária à pessoa jurídica SUPER MIX
A empresa Super Mix Comércio de Produtos de Farmácia Ltda foi arrolada como
responsável tributária, nos termos do art. 124, I, do CTN.
A autoridade fiscal concluiu em seu relatório que:
As informações colhidas na fiscalização que relacionam os vínculos do quadro
societário, o destino das mercadorias, a realização das operações da Laviga através de
mão de obra vinculada à Super Mix Comércio de Produtos e Perfumaria Ltda e até
pagamento de aquisições teoricamente realizadas pela Laviga comprova que Laviga e
Super Mix (CNPJ raiz no 02.696.867) têm interesse comum nestas operações e fazem
parte de um mesmo grupo econômico. Desta forma, respondem, solidariamente pelo
débito.
Por sua vez, a relatora também reconhece que a Laviga não comprovou o pagamento de
todas as suas aquisições e que parte dos pagamentos foi efetivado pela Super Mix, bem
como possuíam mesma direção, todavia concluiu que não havia como imputar
responsabilidade solidária pela omissão de receitas, nos seguintes termos:
É certo e claro que existia esse contrato de gestão de caixa entre ambas, assim como
mencionado por um dos fornecedores que os pagamentos eram feitos à Super Mix.
Ambas possuem mesma direção, e ao que parece, atuavam de forma conjunta.
Porém, voltando para a infração, que foi a de omissão de receitas decorrentes de falta de
contabilização, que a própria recorrente alega que foi erro, não vejo como atribuir a um
terceiro, ainda que ligados, a responsabilidade tributária.
Com efeito, o interesse qualificado pela lei não há de ser o interesse econômico no
resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal,
mas o interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que
constitui o fato imponível.
O interesse comum, a ensejar a responsabilidade solidária de terceiro, ocorre no fato ou
na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo, ainda que de forma indireta.
Verifica-se o interesse comum em relação ao grupo econômico de fato quando há
identidade do corpo diretivo ou confusão patrimonial entre as empresas do grupo.
No caso em tela, em análises comparativas realizadas entre notas fiscais de compras e
vendas, restou demonstrado que os preços de venda praticados pela Laviga eram
similares aos preços de aquisição, algumas vezes inferiores; restou demonstrado ainda a
falta de comprovação do pagamento das aquisições pela Laviga e pagamentos realizados
pela Super Mix, através de um caixa único instituído entre as duas empresas.
Ou seja, restou configurada a confusão patrimonial entre a Laviga e a Super Mix, não só
no que se refere aos pagamentos, bem como pela transferência de mercadorias a preço
de custo ou inferior ao custo e ainda direção em comum.
Reconhece-se, portanto, o interesse comum e o nexo causal da participação consciente
da Super Mix na situação que deu ensejo ao fato gerador, restando caracterizada sua
responsabilidade solidária.
Nesse sentido, transcrevo trecho do Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/2018 que dispôs
sobre a responsabilidade solidária do art. 124, inciso I do CTN, e que ratifica o
entendimento de que a participação na realização do fato gerador não se dá
Fl. 2346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.695 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720009/2016-40

necessariamente do mesmo lado da relação jurídica, mormente nas hipóteses de
confusão patrimonial, e que a participação pode ser dar de forma indireta, in verbis:

Sobre o Interesse Comum
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua
delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisa-la, normalmente
a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas
econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um proveito
econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para
a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do
mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como
comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no âmbito
da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro conceito
indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo com
o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. Segundo Ferragut:
(...)
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na
relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem
atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos
que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação
ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante
cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está
configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
(...)
14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência do fato
jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-lo ou
manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
14.2. Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas
relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-
matriz de incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita), está presente o
interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária, conforme
preconizado por Araújo, Conrado e Vergueiro:
Por esse entendimento, haveria uma extensão da interpretação a ser dada ao
interesse comum, tomando como presente se houver a realização conjunta do
fato jurídico tributário ou na hipótese de comprovação da atuação com fraude
ou conluio.
(...)
Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a expressão
"interesse comum" é, em si, vaga (e, por conseguinte, abrangente), seria
possível entende-la a partir de outros critérios como os que governam, nos
termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade
jurídica; "interesse comum", nesse contexto, poderia decorrer (i) da
"identidade de controle na condução dos negócios" (definido pela
identidade do corpo diretivo de empresas envolvidas em situação de
afirmado "grupo de fato"), (ii) da "confusão patrimonial" (outro
elemento de referência comum nos casos de grupo de fato) e (iii) da
Fl. 2347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.695 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720009/2016-40

detecção de eventual fraude (derivada, por exemplo, da ocultação ou da
simulação de negócios jurídicos).
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de ser
possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de ilícitos,
em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta deve ter
vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição,
comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso
I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao
fato jurídico tributário, como visto acima.
Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico
tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a
responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse
comum daquela pessoa no cometimento do ilícito.
(...)
Pelo exposto, considero procedente a inclusão no pólo passivo da obrigação
principal da empresa Super Mix Comércio de Produtos de Farmácia Ltda, CNPJ no
02.696.867/0001-59, pelo fato de ser a administradora, operadora e provedora de recursos da
Laviga, na figura de seu sócio-administrador. Ou seja, em razão da existência de confusão
patrimonial entre a Laviga e a Super Mix, bem como a direção em conjunto, há de se
reconhecer o interesse comum da Super Mix na situação que constituiu o fato gerador da
obrigação.
Dessarte, é de ser mantida a r. decisão.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial de divergência do contribuinte e
nego-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 2348
DF CARF MF
Documento nato-digital